Tribunal: TJMT
Processo: 0002270-58.2018.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002270-58.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[EUDES NASCIMENTO DE ARAUJO - CPF: 036.625.611-40 (APELANTE), VITOR LIMA DE ARRUDA - CPF: 877.177.861-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), AMIELLY CARMO DA SILVA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), OAB/MT - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR CONTRA A MULHER – AMEAÇA– SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.

ALMEJADA A EXCLUSÃO DA MULTA IMPOSTA AO I. DEFENSOR POR ABANDONO DA CAUSA – PERTINÊNCIA – DEMORA EM UM ÚNICO ATO PROCESSUAL – AUDÊNCIA DE MAIORES PREJUÍZOS AO RÉU – MULTA AFASTADA – 2.
OBJETIVADA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE AMEAÇA POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E ATIPICIDADE DA CONDUTA – AUSÊNCIA DO DOLO ESPECÍFICO DE INCUTIR TEMOR À VÍTIMA – IMPOSSIBILIDADE –
MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS – RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA NAS INFRAÇÕES PENAIS PRATICADAS EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER –
AMEAÇAS SÉRIAS E IDÔNEAS – DOLO CONFIGURADO –
–
3.
PEDIDO GENÉRICO DE FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL – AMPLA DEVOLUTIVIDADE DO RECURSO – PARCIAL VIABILIDADE –
QUANTUM
DE AUMENTO DA AGRAVANTE DESPROPORCIONAL – PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO
–
APELO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.

A par da jurisprudência do STJ, a demora no cumprimento de prazo relacionado a um único ato do processo, por si só, ainda que relevante, não caracteriza hipótese de abandono do patrocínio da causa. Se a demora na apresentação das razões do recurso não implicou em prejuízo ao réu, apresenta-se adequado o afastamento da multa.

2.

Nas infrações penais praticadas contra a mulher em contexto de violência doméstica e/ou familiar, a palavra da vítima assume especial importância. N
ão há falar em dúvida sobre a existência do crime ou do dolo na conduta do agente, diante da comprovação firme e segura da materialidade e da autoria delitiva e da intenção de repercutir medo na vítima; e s
e o relato dos fatos pela ofendida é seguro, harmônico e coerente, além de não desabonado ou contraposto por qualquer outro elemento probatório, deve, sem dúvida, prevalecer, sendo apto a demonstrar a materialidade e a autoria das infrações penais imputadas ao increpado.

3.

Constatado que o
quantum
de aumento aplicado para a agravante é excessivo e desproporcional em face das peculiaridades do caso
em concreto
, de rigor o abrandamento da sanção.

Recurso parcialmente provido.

APELANTE

:

EUDES NASCIMENTO DE ARAUJO

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
EUDES NASCIMENTO DE ARAUJO
,
contra a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da Segunda Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da Ação Penal n.º 0002270-58.2018.8.11.0042, na qual foi
condenado
pela prática do crime tipificado no
art. 147, do CP
, à pena privativa de liberdade de
01 (um) mês e 20 (vinte) dias de detenção
,
em regime inicial
aberto
.

Nas razões recursais, o ora apelante, vindica inicialmente a
exclusão da multa
aplicada ao advogado, por
abandono da causa
. No mérito, requer a reforma do
decisum
buscando sua
absolvição,
sob dois aspectos:
i)
sustenta que o
conjunto probatório dos autos é insuficiente para subsidiar o decreto condenatório
; e
ii)
afirma que a
conduta é atípica,
pois não houve dolo específico de incutir temor à vítima. Subsidiariamente, pugna pela
fixação da pena no mínimo legal
.

Contrarrazoando o apelo no ID 129682384, o Ministério Público rebate os argumentos defensivos, pugnando, ao final, pela manutenção
in totum
do decreto condenatório impugnado.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou (ID 138120685) pelo conhecimento e
desprovimento
do apelo interposto pela i. Defesa.

É o relatório.

Não se tratando de feito sujeito à Revisão, inclua-se o em pauta de julgamento.

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo,
fora interposto por quem tinha interesse e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo colimado, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo manejado pelo réu, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Exsurge dos autos que o acusado
EUDES NASCIMENTO DE ARAUJO
foi
denunciado e condenado
pela prática do delito tipificado no art. 147, do Código Penal, porque no dia 08 de outubro de 2015, na cidade de Cuiabá/MT, após discussão com a vítima
Amielly Carmo da Silva
, ameaçou-a de morte e proferiu vários xingamentos contra ela.

Nesse cenário, exsurge irresignado o apelante, nos termos já relatados.

1. Do afastamento da pena de multa imposta ao causídico:

Conforme mencionado, o i. causídico pugna pela
exclusão da pena de multa imposta por suposto abandono da causa
, vista no ID 119321965.

E, de fato,
merece guarida a pretensão
.

A despeito das considerações tecidas na oportunidade, infere-se que o disposto no art. 265 do CPP se refere à hipótese de
abandono do patrocínio da causa pelo defensor
, ou seja, trata da situação na qual o causídico, de forma injustificada, abandona intencionalmente o processo em caráter definitivo e permanente, deixando o réu desamparado na seara processual.

Justamente por isso, a
demora no cumprimento de prazo
relacionado a um único ato do processo, consistente,
in casu,
na apresentação das razões de apelação, por si só, ainda que relevante, não caracteriza hipótese de abandono do patrocínio da causa e, por corolário lógico, não permite a aplicação da multa a que se refere o art. 265,
caput
, do CPP,
ex vi STJ –
RMS 67.059/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO),
SEXTA TURMA
, julgado em 16/11/2021, DJe 19/11/2021
.

Ademais, ressaí dos autos que ocorrera desídia pontual do defensor, que, aparentemente por motivos alheios não conseguiu contato com seu cliente, o que resultou na demora para apresentar peça defensiva, mas que, por fim, apresentou as razões do recurso e permaneceu na causa, o que afastou qualquer prejuízo à defesa do réu que, por sinal, estava e ainda está solto.

Dessarte, reconsidero a decisão de ID 119321965 e
afasto a penalidade imposta o d. causídico.

2.

Da pretensão absolutória:

Conforme narrado, a defesa pretende a absolvição do réu, apresentando argumentação em dois sentidos: primeiro sustenta que o
conjunto probatório dos autos é insuficiente para subsidiar o decreto condenatório
; e depois afirma que a
conduta é atípica
pois não teria dolo específico de incutir temor à vítima. Entretanto, bob nenhum aspecto a pretensão merece prosperar.

Destarte, o delito de ameaça visa proteger o bem jurídico da liberdade pessoal, notadamente no tocante à paz de espírito, ao sossego, à tranquilidade e ao sentimento de segurança, ou seja, à liberdade na sua dimensão psicológica e, quando inserida a atividade delitiva no contexto da Lei n.º 11.340/2006, busca especificamente resguardar a mulher em situação especial de vulnerabilidade, bem como, por via reflexa, garantir a tutela da paz e da harmonia no seio doméstico e familiar.

Trata-se de infração penal que tem por elemento subjetivo o dolo, seja ele direto ou eventual. É dizer: o agente deve ter por objetivo ameaçar e, assim, afetar a liberdade psíquica de outrem ou, ainda, precisa vislumbrar e consentir com tal risco, independentemente da sua real intenção de levar a efeito a mazela prometida.

Além disso, é um crime de natureza formal, porquanto se consuma no momento em que a vítima toma conhecimento do conteúdo da ameaça, a qual deve ser capaz de infundir temor ao homem médio e o autor do fato não tenha a intenção de concretizar seus dizeres posteriormente. Em outras palavras, basta que o agente queira intimidar e sua ameaça seja, em tese, capaz de fazê-lo.

Partindo dessas premissas, entendo que a prática do crime de ameaça pelo réu e o dolo existente na sua conduta se encontram

devidamente
comprovados
nos autos, uma vez que os elementos de informação colhidos e as provas produzidas sob o crivo do contraditório judicial são firmes no sentido de que
EUDES NASCIMENTO DE ARAUJO
efetivamente ameaçou sua ex-companheira, por palavra, de causar-lhe mal injusto e grave, consistente em
matá-la
.

A
materialidade
delitiva repousa no Boletim de Ocorrência nº 2015.300470, do Termo de Representação, Pedido de Providências Protetivas (todos constante no ID 111886959), além dos depoimentos colhidos nas fases policial e judicial.

De igual modo, a
autoria
está suficientemente comprovada pelas provas produzidas em juízo, especialmente, pela oitiva da vítima que, apesar de tentar minimizar a conduta do réu, admitiu que as ameaças ocorreram, assim como na fase policial.

Consoante se denota, ao ser ouvida na fase inquisitiva a vítima declarou que, estava em processo de separação com o ex-marido e que no dia dos fatos, durante uma ligação, ao ser questionado sobre a pensão alimentícia do filho, o acusado falou "
eu pago você a hora que eu quiser, o quanto eu quiser, puta de quinta, se eu não te der dinheiro você vai morrer de fome com meu filho e pode se preparar porque eu vou te matar
". (ID 111886964)

Além disso, a ofendida afirmou que mais tarde o réu continuou a proferir ofensas contra ela e, também por meio de um telefonema, disse que "
hoje você comprou seu caixão, onde eu te encontrar vou te matar e pode fazer um bo contra mim porque quando você aparecer morta seu pai vai saber que fui eu que matei
". (ID 111886964)

Em juízo, a vítima apesar de afirmar ter dificuldade para lembrar com nitidez dos fatos e, numa possível tentativa de minimizar o ocorrido, dada a boa relação de convivência que hoje desfruta com o réu, em um primeiro momento afirmou que ambos trocavam ofensas e que na época passavam por um turbulento processo de separação.

No entanto, quando questionada, enfaticamente, pela representante do Ministério Público, confirmou que as ameaças e ofensas realmente aconteceram e que o réu insistia em pedir pra reatar o relacionamento, declarando: “(...)
ele dizia que não queria se separar, ele dizia que não queria ficar comigo, que a gente lã viver junto, que ele não aceitava se separar de mim.
Ele falou alguma coisa sobre vou se matar e me matar também
. (...)eu
acabei ficando com medo, na época
”.
(ID 111886964)

Por sua vez, o acusado, apesar de não confirmar que tenha proferido as ameaças, afirmou em juízo que se recorda que ele e a vítima discutiam com frequência na época dos fatos, mas que nenhuma outra briga tinha tomado a proporção do fato descrito nos autos. (ID 111886963)

Dentro deste contexto, importante destacar que o crime de ameaça não exige, para restar configurado, o ânimo calmo e refletido do sujeito ativo. Assim, para que o crime em pauta se configure, basta que seja possível extrair do contexto fático-probatório a
intenção do agente
de incutir medo à vítima, por intermédio de
ameaça séria e idônea
, o que, a meu ver, encontra-se sobejamente demonstrado no caso em concreto, como acima delineado.

Ademais, é imprescindível esclarecer que, em situações como a retratada nesses autos, malgrado o posicionamento patrocinado pela i. defesa em sentido contrário, firmou-se o entendimento de que,
nos crimes praticados contra a mulher em contexto de violência doméstica e/ou familiar, normalmente cometidos sem testemunhas e, às vezes, sem deixar vestígios, a palavra da vítima assume especial importância
, por ser a principal, senão a única, prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado.

Nesse diapasão:

“APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA –
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
– SENTENÇA CONDENATÓRIA –
ALEGADA A FALTA DE PROVAS SUFICIENTES QUANTO À PRÁTICA DELITIVA – IN DUBIO PRO REO – TESE AFASTADA
–
PALAVRA DA VÍTIMA QUE DEMONSTRA A OCORRÊNCIA DOS FATOS DESCRITOS NA DENÚNCIA
– CONDENAÇÃO MANTIDA – REQUESTADA ABSOLVIÇÃO PELA ATIPICIDADE DA CONDUTA – PALAVRAS PROFERIDAS DURANTE UMA DISCUSSÃO – INCONGRUÊNCIA – PROMESSA DE MAL INJUSTO QUE INCUTIU TEMOR À VÍTIMA – RECURSO DESPROVIDO.
Comprovadas a materialidade e a autoria delitiva pela palavra da vítima, firme e coerente, que tem especial valor neste tipo de delito, não há falar em absolvição por falta de provas
. O fato de as ameaças terem sido proferidas durante uma discussão, momento em que os contendores estão com ânimos exaltados, não exclui a tipicidade delitiva, mormente quando a vítima ressalta que se sentiu amedrontada pela promessa de mal injusto perpetrada pelo agente.”
(TJMT – Ap 55290/2018, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 15/08/2018, Publicado no DJE 20/08/2018) – Destaquei.

Assim, na hipótese dos autos, infere-se
que o acusado efetivamente ameaçou a integridade física da vítima, causando-lhe grande medo, o que a fez procurar as autoridades. Ademais, embora hoje a vítima e o réu tenham um relacionamento amigável, tal fato não inibe a responsabilização penal do acusado pelo delito que outrora cometeu e não afasta o dolo de sua conduta.

Aliás,
deve-se ressaltar que, na fase policial a vítima manifestou o interesse de representar criminalmente o réu, além do que requereu as medidas protetivas
(ID 111886959), justamente,
por que como confirmado por ela em juízo, tal acontecimento lhe despertou medo e angustia,
o que afasta a ideia de que as ameaças não repercutiram temor à ofendida.

Dentro dessa perspectiva, se o relato dos fatos pela vítima é seguro e coerente e inexiste contraposto que poderia desabonar os elementos probatórios, deve, sem dúvida, prevalecer a versão da vítima, sendo apto a demonstrar a materialidade e a autoria da infração penal de ameaça imputada ao acusado.

Nessa conjuntura, não prospera a tese defensiva de insuficiência e fragilidade das provas para embasar a condenação, tão pouco de ausência de dolo, restando seguramente comprovada a prática, pelo apelante, do delito de ameaça nos moldes descritos na exordial acusatória.

Posto isso,
rejeita-se o pleito
.

3.

Do redimensionamento da pena:

Em que pese a ausência de fundamentação por parte da defesa, é certo que ao final do recurso defensivo consta pedido subsidiário e genérico de fixação da pena no mínimo legal.

Destarte, no caso dos autos, encontra-se presente a existência de circunstância agravante [art. 61, II, “f”, do CP] apta a distanciar a pena do patamar mínimo. Contudo, considerando o princípio da ampla devolutividade do recurso e analisando as particularidades do caso concreto, entendo que o
quantum
de aumento atribuído à referida agravante aprestou-se em patamares desproporcionais, pois em
quase metade da pena base
.

Com efeito, é inconteste a ausência de previsão legal que estabeleça a quantidade de aumento ou diminuição da pena decorrente da incidência de agravantes e atenuantes, e também o é o fato do seu arbitramento constituir poder discricionário do juiz, que deve considerar as peculiaridades do caso em concreto para fixá-las, incumbindo ao magistrado estabelecer a devida proporção, atento aos precípuos fins da pena, norteado sobretudo pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
ex vi
STJ – HC 387.688/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 08/08/2017, DJe 15/08/2017.

Malgrado referida inexistência de norma específica, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, salvo fundamentação concreta que justifique a adoção de outro patamar.

Diante disso, volvendo-se às peculiaridades do caso concreto, e considerando a carência de fundamentação concreta e idônea que justifique o aumento exacerbado na pena intermediária, se faz imperativo redimensioná-la ao parâmetro advindo do
critério ideal de 1/6 (um sexto)
que, como dito, apesar de não ser de adoção obrigatória,
as peculiaridades do caso concreto o justificam e o tornam razoável
.

Assim
, cumpre-nos o refazimento da dosimetria penal, partindo da penalização estabelecida na origem.

Na
primeira fase
, mantem-se a pena-base no mínimo legal, em 1 (um) mês de detenção. Na
segunda fase
, ante a fundamentação acima destacada, redimensiono a pena para
01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção
, considerando o aumento de 1/6 em razão da agravante prevista no artigo 61, II, “f”, do CP, a qual tornou definitiva, à míngua de outras circunstâncias que influenciem no cálculo da pena.

Por fim, conservo o regime prisional
aberto
para início do cumprimento da reprimenda.

4.

Conclusão:

Ante o exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
EUDES NASCIMENTO DE ARAUJO
para
afastar a pena de multa aplicada ao causídico
e
reduzir o
quantum
de aumento atribuído à agravante,
fixando a pena final do acusado em 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção, mantendo o regime inicial de cumprimento de pena
aberto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2022